Tribunal: TJDFT
Processo: 0717090-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao saldo devedor remanescente, determinando a retificação de precatório expedido anteriormente.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar o alegado excesso de execução, decorrente da forma de se atualizar os débitos da Fazenda Pública a partir da vigência da EC no 113/21, que determinou a incidência da taxa Selic.
III – Razões de decidir
3. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo.
IV – Dispositivo
4. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25; e TJDFT, ED-AGI 0717571-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 8/5/25.